Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DISTRATO. QUITAÇÃO PLENA E GERAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se há abusividade no termo de distrato celebrado entre as partes e se o autor faz jus ao recebimento de valores por ter prestado o serviço de representante comercial da parte ré.
2. Depreende-se dos termos do distrato que qualquer obrigação decorrente do contrato de representação comercial foi expressamente quitada, e na hipótese não se verifica qualquer vício de manifestação de vontade apto a desconstituir o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, especialmente porque inexiste nos autos qualquer prova quanto a algum vício de consentimento, mas tão somente meras alegações genéricas.
3. Apelação não provida. Sentença mantida.